Tribunal: TJES
Processo: 0020235-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020235-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM FAVOR DA PARTE VENCIDA NA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo sindicato autor contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado, a qual visava exclusivamente à majoração do valor da causa.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que deveriam ter sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, em razão do desprovimento do recurso da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por não fixar honorários recursais em favor da parte autora — que foi integralmente vencida no mérito da ação principal — em decorrência do desprovimento de recurso da parte ré que objetivava apenas a alteração do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado ou à revisão de entendimento (CPC, art. 1.022).

A majoração de honorários advocatícios em grau recursal (CPC, art. 85, § 11) pressupõe a existência de condenação em honorários em favor da parte recorrida na instância de origem.

A parte autora, sucumbente na sentença de improcedência, não possui direito a honorários advocatícios, mesmo diante do desprovimento do apelo do réu, mantendo-se a lógica da sucumbência material da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDILEGIS)
, em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo o valor da causa fixado por estimativa na sentença primeva.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, a existência de omissão, uma vez que o acórdão deveria ter fixado honorários sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17595940).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020235-87.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDILEGIS)

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDILEGIS)
, em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo o valor da causa fixado por estimativa na sentença primeva.

Em suas razões, aduz a parte embargante, em suma, a existência de omissão, uma vez que o acórdão deveria ter fixado honorários sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17595940).

A função dos embargos de declaração, prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, é estrita: sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento adotado pelo Órgão Julgador quanto à valoração da prova.

Para a correta compreensão da controvérsia, é imperioso rememorar a dinâmica processual na origem:

A sentença (id. 11839688) julgou
improcedentes
os pedidos autorais formulados pelo Sindicato.

Em consequência, o Sindicato foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O recurso de apelação interposto pelo Sindicato (autor)
não foi conhecido
monocraticamente por deserção (ID 12619609).

O Estado do Espírito Santo (réu), embora vencedor no mérito, apelou exclusivamente visando à
majoração do valor da causa
(de R$ 60.000,00 para aproximadamente R$ 8 milhões), o que impactaria a base de cálculo dos honorários que o Sindicato deveria pagar.

Este Colegiado negou provimento ao apelo do Estado, mantendo o valor da causa por estimativa.

O pedido do embargante para que sejam fixados honorários em seu favor ignora o princípio da causalidade e a própria lógica da sucumbência. O Sindicato foi a parte vencida na demanda. A improcedência dos pedidos principais impede, por si só, a fixação de honorários em benefício do autor.

Ademais, no que tange aos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso pressupõe que tenha havido fixação de honorários em favor da parte recorrida na instância de origem.

Considerando que na sentença não houve arbitramento de honorários em favor do Sindicato, inexiste base de cálculo ou título jurídico apto a autorizar a fixação de honorários recursais em seu benefício.

Nesse sentido, o fato de o recurso do Estado ter sido desprovido não inverte a sucumbência material da lide.

Portanto, o silêncio do acórdão quanto aos honorários em favor do embargante não constitui omissão, mas decorrência lógica da improcedência da demanda principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)